Tribunal: TJPA
Processo: 0005088-49.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005088-49.2014.8.14.0200

APELANTE: CLEBERSON WILLY CAMPOS DA SILVA, MONIQUE PRISCILA MAGNO DOS SANTOS, LUCILEIDE XAVIER SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0005088-49.2014.8.14.0200
EMBARGANTE: LUCILEIDE XAVIER SILVA E OUTROS
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EX-MILITAR ESTADUAL. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PROVA TESTEMUNHAL NÃO COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração interposto por Lucileide Xavier Silva e outros, na qualidade de herdeiros do ex-servidor Cleberson Willy Campos da Silva, em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível que buscava anular o licenciamento a bem da disciplina aplicado no bojo de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sustentando que o servidor era portador de dependência química com reflexos em sua capacidade psíquica, o que justificaria sua reforma e não a exclusão. Alegam omissão na análise das provas testemunhais produzidas no PAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente as provas testemunhais constantes dos autos que atestariam a condição de dependência química do ex-servidor; (ii) definir se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir o mérito do julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo se restringir à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a alegação de dependência química e os depoimentos constantes do PAD, destacando a ausência de laudo técnico conclusivo e de prova pericial que atestasse a incapacidade psíquica permanente do servidor.

A decisão recorrida também destacou que os testemunhos, por si só, não substituem a comprovação técnica exigida legalmente para a conversão do licenciamento disciplinar em reforma administrativa.

Não houve requerimento tempestivo para a oitiva da psicóloga que acompanhava o servidor nem impugnação eficaz durante o trâmite do PAD, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A alegada omissão quanto à valoração das provas testemunhais não se configura, pois os elementos foram analisados de forma objetiva e fundamentada no acórdão embargado.

Reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos embargos, aplica-se multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão na análise das provas testemunhais colhidas em PAD afasta a possibilidade de revisão do mérito pela via dos embargos de declaração.

A rediscussão do mérito da decisão judicial não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, que se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A insistência protelatória no manejo de embargos de declaração autoriza a aplicação de multa, mesmo quando suspensa pela concessão da justiça gratuita.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11.09.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por LUCILEIDE XAVIER SILVA E OUTROS, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA DE EX-MILITAR ESTADUAL. ALEGADA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E INCAPACIDADE PSÍQUICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Espólio de Cleberson Willy Campos da Silva, representado por seus herdeiros, contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, reconhecendo a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) que culminou no licenciamento do ex-militar a bem da disciplina, em razão de reincidência em crime de deserção. O apelante sustentou que padecia de dependência química com comprometimento psíquico, o que deveria ter levado à sua reforma por incapacidade, e não à exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no PADS diante da ausência de oitiva da psicóloga que acompanhava o servidor; (ii) estabelecer se a penalidade de licenciamento a bem da disciplina foi desproporcional diante da alegada incapacidade decorrente de dependência química.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional do ato administrativo disciplinar limita-se à legalidade e ao respeito às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo ou substituir a conveniência e oportunidade da Administração.

A ausência de oitiva da psicóloga que acompanhava o servidor não enseja nulidade do processo, por ausência de requerimento oportuno e de demonstração de prejuízo efetivo, não se verificando essencialidade da prova.

O servidor foi formalmente citado, assistido por defensor dativo, teve ciência dos atos processuais e apresentou alegações finais, inexistindo vício formal ou cerceamento de defesa.

A penalidade de licenciamento a bem da disciplina foi aplicada em razão de reincidência em transgressão disciplinar grave, encontrando respaldo na legislação estadual aplicável e compatibilidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A alegação de incapacidade mental não se sustenta na ausência de laudo pericial ou outro documento técnico conclusivo que ateste a inaptidão definitiva para o serviço militar, sendo incabível a conversão do licenciamento em reforma administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento oportuno para a oitiva de testemunha técnica em processo administrativo disciplinar não configura, por si só, cerceamento de defesa.

A dependência química, desacompanhada de comprovação técnica da incapacidade mental total e permanente, não justifica a substituição da penalidade de licenciamento a bem da disciplina por reforma administrativa.

A penalidade de licenciamento a bem da disciplina imposta em razão de reincidência em transgressão grave revela-se legítima e proporcional, não configurando abuso de poder ou desvio de finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 487, I, 932, III e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 30; Lei Estadual nº 6.833/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no MS 22336/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 15.10.2024, DJe 17.10.2024;
STJ, MS 22750/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 09.08.2023, DJe 15.08.2023;
TJ-AM, Apelação Cível 0650610-63.2022.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 25.03.2024;
TJ-PA, Apelação Cível 0018287-97.2012.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.01.2024.

Nas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à ausência de apreciação das provas testemunhais produzidas no bojo do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), as quais, segundo alegam, demonstrariam a condição de dependência química e a consequente incapacidade do servidor CLEBERSON WILLY CAMPOS DA SILVA à época dos fatos.

Asseveram que tal omissão impede a completa formação do juízo acerca da legitimidade da pena de licenciamento a bem da disciplina, bem como compromete eventual manejo de recursos futuros, sendo necessário o prequestionamento explícito da matéria para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Sustentam, ainda, que o acórdão deixou de valorar adequadamente as provas constantes dos autos, principalmente os depoimentos colhidos no PAD, os quais evidenciam o comportamento alterado do servidor durante o expediente, em razão do uso de entorpecentes, o que, mesmo na ausência de laudo pericial, indicaria a existência de incapacidade psíquica.

Argumentam que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração nos casos em que, sanada a omissão, a alteração do julgado se torne consequência lógica. Nesse sentido, postulam a apreciação das referidas provas e a consequente substituição da penalidade de licenciamento por reforma administrativa por invalidez, nos termos da legislação aplicável.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o acolhimento da tese de omissão quanto à análise das provas testemunhais, e a reforma do acórdão para reconhecer a existência de patologia que acometia o embargante e a consequente inadequação da penalidade imposta.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta a inadmissibilidade do recurso por ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que os embargos foram opostos com a pretensão de rediscutir matéria de mérito, o que seria vedado na via estreita dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à análise das provas testemunhais colhidas no bojo do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), especialmente aquelas que, segundo argumenta, evidenciariam a condição de dependência química do servidor CLEBERSON WILLY CAMPOS DA SILVA à época dos fatos, comprometendo sua capacidade de discernimento e, por consequência, a legitimidade da sanção de licenciamento a bem da disciplina.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

A decisão embargada examinou de forma suficiente e expressa todos os argumentos relevantes para a resolução da controvérsia, inclusive aqueles relativos à suposta dependência química do servidor e aos depoimentos constantes do PAD. O acórdão reconheceu que, embora o histórico clínico do servidor pudesse ser relevante, a ausência de prova técnica conclusiva – especialmente de laudo pericial – inviabilizava o reconhecimento de incapacidade mental total e permanente, pressuposto necessário à conversão da penalidade em reforma administrativa.

Ainda que existam testemunhos relatando episódios de alteração comportamental durante o serviço, o julgado deixou claro que tais elementos, isoladamente, não substituem o rigor técnico exigido para o reconhecimento da incapacidade, não sendo possível presumir a inaptidão funcional com base exclusivamente em impressões subjetivas ou relatos isolados.

Além disso, a ausência de requerimento tempestivo para a oitiva da psicóloga que acompanhava o servidor e a ausência de impugnação processual eficaz durante o curso do PAD foram igualmente reconhecidas como causas impeditivas para o reconhecimento de cerceamento de defesa.

Portanto, a alegação de omissão quanto à valoração da prova testemunhal não encontra respaldo, pois o acórdão enfrentou, direta e objetivamente, a matéria. O que se tem, na verdade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não legitima o manejo dos aclaratórios.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

Reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos,
aplico multa de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa por força da concessão da justiça gratuita, nos termos da lei.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025